Tribunal: TJDFT
Processo: 0710185-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710185-34.2021.8.07.0007 RECORRENTE: NELSON DOS SANTOS DE MACEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 302, § 1o, II LEI No. 9.503/97. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. FALTA DE CUIDADO OBJETIVO. ATROPELAMENTO NA CALÇADA. CONCAUSA SUPERVENIENTE NÃO INDEPENDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a punição penal daquele que praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. 2. Neste contexto, uma vez demonstrado nos autos, através dos depoimentos dos agentes públicos (bombeiro e agente de trânsito), que no desempenho de suas funções detêm fé pública, responsáveis pelo atendimento da ocorrência, que o atropelamento ocorreu na calçada não há que se falar em ausência de culpabilidade. 3. O acusado deve ser responder pelo resultado naturalístico consequente de suas ações. Não se aplica os termos do art. 13, § 1o, do Código Penal, pois a superveniência de causa relativamente independente, in casu, não exclui a imputação do resultado ao agente quando não necessariamente der causa ao resultado. 4. In casu, o acusado deve responder pelo atropelamento da vítima ao dar marcha ré em seu veículo, sem o devido cuidado objetivo, com resultado morte. Em decorrência do agravamento dos ferimentos decorrentes do atropelamento a vítima permaneceu meses internada no nosocômio, considerando-se a contaminação pelo vírus COVID 19, elemento crível no cenário apresentado à época, por essa razão não é possível excluir o resultado morte da responsabilidade do autor. 5. Apelo não provido. O recorrente alega violação ao artigo 13, § 1o, do Código Penal, sustentando que a vítima faleceu em decorrência da COVID-19, porquanto se recusava a usar máscara no hospital, e não em razão do atropelamento. Destaca que não foi negligente ao efetuar a manobra de marcha ré, pois chovia, era noite e a vítima estava abaixada catando latinhas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 13, § 1o, do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 61416570): "(...) Neste contexto, a despeito da insurgência da Defesa do acusado verifica-se que mesmo a vítima tendo afirmado que estava na pista catando latinhas, cabia ao condutor do veículo aferir as condições de trânsito para empreender a marcha ré. Essa ponderação se faz necessária porque no direito penal não há compensação de culpa. Nesta perspectiva, não é possível a absolvição pleiteada. (...) Verifica-se que o óbito ocorreu em decorrência de insuficiência respiratória aguda grave; pneumonia por SARS - COV E COVID -19, conforme consta da certidão de óbito (Id. 58013343), certo é que não é possível aportar a causa morte como causa absolutamente independente, haja vista que a internação está no desdobramento causal relativo às lesões que o levaram à internação durante largo período, devendo o acusado responder pelos atos até então praticados. Logo, considerando que laudo pericial e o depoimento da Médica que acompanhou a vítima no nosocômio trouxeram certeza sobre a causa morte, dado, em seu entender, o comprometimento infeccioso que vinha sendo tratado após três cirurgias consequentes do atropelamento contribuiu para manutenção da vítima no hospital e, consequentemente, na possibilidade de agravamento de suas condições de saúde. Neste contexto, mesmo considerando o princípio do in dubio pro reo, não é possível afastar o evento morte da vítima da responsabilidade do acusado." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021